Tribunal: TJPA
Processo: 0818828-73.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818828-73.2025.8.14.0000

PACIENTE: JORGE CAUA DE MORAES RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE JUIZ(A) DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO TENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. PERICULOSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA Nº 8 (TJ). ILEGALIDADE POLICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

I. Caso em Exame

Trata-se de um Habeas Corpus liberatório impetrado em favor do paciente JORGE CAUÃ DE MORAES RODRIGUES, cuja prisão preventiva foi decretada pelo juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/Pa.

II. Questão em discussão

O impetrante arguiu que a prisão preventiva carecia de fundamentação idônea (periculum libertatis), tendo sido decretada sob fundamento genérico da gravidade do delito e da necessidade de garantia da ordem pública, sem apresentar elementos concretos de risco à instrução criminal, à aplicação da lei penal ou de reiteração delitiva.

A defesa sustentou que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa, vínculo empregatício e ausência de condenações criminais com trânsito em julgado.

Além disso, a defesa levantou a tese de negativa de autoria, alegando que o paciente não participou do crime e não foi reconhecido.

Foi requerido, liminarmente e ao final, a revogação da prisão preventiva para que o paciente respondesse ao processo em liberdade ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP).

III. Razões de decidir

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e as subsequentes decisões de manutenção estavam devidamente motivadas pela gravidade em concreto do delito e pela necessidade de garantia da ordem pública. A necessidade de garantia da ordem pública, fundamento legal previsto no Art. 312 do CPP, foi extraída das circunstâncias do fato (o modus operandi), que demonstraram a periculosidade dos custodiados. O crime de tentativa de latrocínio, praticado mediante o uso de arma de fogo e o ataque à vida da vítima (atingida no pescoço), justifica a prisão preventiva para acautelar o meio social.

Em relação às condições pessoais favoráveis apresentadas pela defesa (primariedade, residência fixa e ocupação lícita), aplicou-se o entendimento pacífico, inclusive consolidado na Súmula nº 8 deste Egrégio Tribunal de Justiça, de que tais qualidades são irrelevantes quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Quanto à tese de negativa de autoria, a decisão pontuou que tais questões de mérito, que exigem aprofundamento probatório (dilação probatória), são inviáveis de análise na via estreita do Habeas Corpus. Ademais, havia indícios suficientes de autoria, como o corréu apontando o paciente como coautor e o paciente admitindo manter sob sua guarda o revólver calibre .38 usado no crime, encontrado em sua residência.

Sobre as denúncias de extorsão e agressão policial, eventual atuação ilegal dos policiais deve ser apurada em procedimento próprio e são fatos independentes que não desconstituem o decreto preventivo quando amparado nos pressupostos cautelares (Art. 312 do CPP).

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal CONHECEU do presente
mandamus
e, no mérito, DENEGOU A ORDEM impetrada em favor de JORGE CAUÃ DE MORAES RODRIGUES, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

Dispositivos relevantes:
Código Penal (CP): Art. 157, §3º, II, c/c Art. 14, II (Latrocínio Tentado); Código de Processo Penal (CPP): Art. 312 (Requisitos da Prisão Preventiva: garantia da ordem pública, instrução criminal, aplicação da lei penal); Art. 319 (Medidas cautelares diversas da prisão).

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 796506 DF 2023/0006237-4 (Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, T6, Data de Julgamento: 28/08/2023, Data de Publicação: DJe 30/08/2023).

Súmula nº 8 (Deste Egrégio Tribunal de Justiça). Estabelece que as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º: 0818828-73.2025.8.14.0000.

PROCESSO REFERÊNCIA N: 0815892-36.2025.8.14.0401

PACIENTE: JORGE CAUÃ DE MORAES RODRIGUES.

IMPETRANTE: WENDEL THIAGO FERREIRA TELES – Adv. Particular.

AUTORIDADE COATORA: VARA DE JUIZ(A) DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
WENDEL THIAGO FERREIRA TELES
em favor do paciente
JORGE CAUÃ DE MORAES RODRIGUES
,
que teve a prisão preventiva decretada pelo juízo dito coator a
Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/Pa.

O impetrante arguiu que a prisão preventiva foi decretada sob
fundamento genérico da gravidade do delito e da necessidade de garantia da ordem pública
, sem apresentar elementos concretos de risco à instrução criminal, à aplicação da lei penal ou de reiteração delitiva. Informa que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, como residência fixa, vínculo empregatício e ausência de condenações criminais com trânsito em julgado, além do que, existem
denúncias graves de extorsão e agressão
praticadas por policiais militares no momento da prisão, circunstância reconhecida pelo próprio juízo de origem, que determinou a remessa de ofícios à Corregedoria da Polícia Militar e ao Ministério Público Militar para apuração dos fatos.

O Impetrante requereu, liminarmente e ao final, a
revogação da prisão preventiva
do paciente, para que responda ao processo em liberdade ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP).

Sobre os fatos, o Paciente JORGE CAUÃ DE MORAES RODRIGUES, foi
preso em flagrante na madrugada do dia 16/08/2025
por suposto envolvimento na prática do crime de
latrocínio tentado
(Art. 157, §3º, II, c/c Art. 14, II, do Código Penal). O fato delituoso ocorreu em 15/08/2025, por volta das 14h00min, em um estabelecimento comercial no Conjunto Maguari, tendo como vítima o investigador de Polícia Civil
ADALBERTO COSTA ALMEIDA
.

O Juízo da Vara de Plantão Criminal de Belém homologou a prisão em flagrante em
17/08/2025
e a converteu em
prisão preventiva
para a garantia da ordem pública, dada a gravidade em concreto do delito e a periculosidade dos custodiados.

O Desembargador Relator
indeferiu o pedido liminar
em 08/09/2025 e solicitou informações à autoridade coatora.

O Juízo da Vara de Juiz das Garantias prestou informações.

A Procuradoria de Justiça (MPE/2º Grau) manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade, mas, no mérito, opinou pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

O
Habeas Corpus
preenche os pressupostos processuais de admissibilidade, razão pela qual o
CONHEÇO
.

A Defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, argumentando a ausência de
periculum libertatis
e a carência de fundamentação idônea, que se limitaria à gravidade abstrata do crime.

Contudo, a análise dos autos demonstra que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e as subsequentes decisões de manutenção foram devidamente motivadas pela
gravidade em concreto do delito
e pela necessidade de
garantia da ordem pública
.

A necessidade de
garantia da ordem pública
é um dos fundamentos legais (requisitos) previstos no Art. 312 do Código de Processo Penal (CPP) que autoriza a decretação da prisão preventiva.

A prisão preventiva foi decretada e mantida especificamente para a
garantia da ordem pública
, em face da
gravidade em concreto do delito
,. O crime imputado ao Paciente e ao Corréu é a
tentativa de latrocínio
(roubo seguido de tentativa de morte).

A gravidade foi extraída das
circunstâncias do fato
. A vítima, um policial civil, foi
alvejada com um tiro na região do pescoço
após reagir ao assalto e entrar em luta corporal com os autuados.

Este
modus operandi
(forma de execução) demonstra a
periculosidade dos custodiados
, o que, por sua vez, exige acautelar o meio social.

O Juízo
a quo
concluiu que a
periculosidade dos custodiados
, manifestada pela violência extrema e pelo risco real à vida da vítima, demonstra a necessidade de se acautelar o meio social. O Juízo Plantonista expressamente consignou que a prisão preventiva é necessária para
garantir a ordem pública.

Portanto, a necessidade de garantia da ordem pública neste caso se relaciona diretamente com a
violência e o risco social
inerentes ao crime de tentativa de latrocínio, onde o uso de arma de fogo e o ataque à vida da vítima (atingida no pescoço) demonstraram a periculosidade dos agentes, justificando a prisão preventiva para proteger a sociedade. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 226 DO CPP. DECRETO PRISIONAL LASTREADO EM OUTRAS PROVAS. 1. A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta do delito apurado - tentativa de latrocínio, praticado em comparsaria e mediante emprego de arma de fogo, em via pública - e a periculosidade do agente, que, "apesar da pouca idade, respondeu por atos infracionais análogos a tráfico de drogas, roubos e homicídio, quando menor, revelando sua periculosidade ao convívio social", circunstâncias que revelam a indispensabilidade da imposição da medida extrema e a insuficiência de medidas cautelares alternativas. 3. Não se verifica a ausência de contemporaneidade, pois a prisão preventiva foi decretada logo após a conclusão do inquérito policial em que as investigações se fizeram necessárias para o esclarecimento dos fatos. 4. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa ( HC n . 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020). 5. Ao decretar a prisão preventiva, o magistrado apontou, além do "reconhecimento informal", outros indícios de prova em desfavor do paciente, sobretudo o fato de ter buscado atendimento médico hospitalar no mesmo dia do evento, pouco tempo após a ocorrência dos fatos, em razão de lesão por tiro de arma de fogo (no momento dos fatos, "a vítima repeliu injusta agressão e efetuou disparos"), não havendo que se falar, assim, em insuficiência de indícios de autoria. 6. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 796506 DF 2023/0006237-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

A tese de negativa de autoria, que alega que o Paciente JORGE CAUÃ não participou do crime e não foi reconhecido,
diverge do conjunto de informações preliminares
colhidas durante a investigação, as quais apontam indícios suficientes de autoria.

Conforme apurado, o corréu KAUAN FELIPE RODRIGUES DE MELO
apontou o Paciente como coautor
do delito, que o aguardava em uma motocicleta para a fuga. Além disso, o Paciente JORGE CAUÃ
admitiu manter sob sua guarda o revólver calibre .38
usado no crime, que foi encontrado em sua residência. Tais questões de mérito, que exigem aprofundamento probatório (dilação probatória), são
inviáveis de serem analisadas na via estreita do
Habeas Corpus
.

Embora a Defesa tenha juntado declaração de emprego e comprovante de residência, é pacífico o entendimento de que a presença de condições pessoais favoráveis (como primariedade, residência fixa e ocupação lícita)
não é suficiente, por si só, para revogar a prisão cautelar
.

Este Egrégio Tribunal de Justiça sedimentou esse entendimento na
Súmula nº 8
, a qual estabelece que
"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Quanto as denúncias de extorsão e agressão feitas pelo genitor do Paciente não têm o condão de, automaticamente, relaxar a prisão preventiva. O próprio Juízo de origem, ao tomar conhecimento dos fatos, agiu de forma diligente ao determinar que fossem oficiadas a
Corregedoria Geral de Polícia Militar e a Promotoria de Justiça Militar
para a devida apuração.

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a eventual atuação ilegal dos policiais deve ser apurada em
procedimento próprio
, sendo fatos independentes que não desconstituem o decreto preventivo quando este está amparado nos pressupostos cautelares (Art. 312 do CPP).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JORGE CAUÃ DE MORAES RODRIGUES
,
por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/12/2025